Tribunal: TCU
Processo: 019.076/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução de obras de instalação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio CV 1051/04 (Siafi 520015), firmado entre a Funasa e o Município de Magé/RJ, que tinha por objeto a execução de obras de instalação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Nubia Cozzolino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Nubia Cozzolino, condenando-a, na forma a seguir apresentada, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 22/02/2005 839.961,57 Débito 03/06/2005 279.987,00 Débito 17/08/2006 279.935,57 Débito 17/08/2006 51,43 Débito 29/04/2010 102.875,59 Crédito 9.3. aplicar à responsável Nubia Cozzolino (CPF: XXX.041.367-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a conta da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério das Cidades (sucessor da Funasa em convênios atinentes a obras de saneamento) e à responsável, para ciência.